Tribunal: TJPA
Processo: 0810718-85.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810718-85.2021.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO SALES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810718-85.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: LEANDRO SALES DE SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: INGRID LEDA NORONHA MACEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL COM EMPREGO DE ARMA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ARTIGOS 14, DA LEI N° 10.826/03, 146, §1º E 150 DO CÓDIGO PENAL.

DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
TESE REJEITADA.
DEVIDAMENTE COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS CRIMES DE PORTE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO.

– QUANTO AO
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. O DELITO DESCRITO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03, É DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO, SENDO DISPENSÁVEL A OCORRÊNCIA DE UM RESULTADO NATURALÍSTICO, RAZÃO PELA QUAL É DEVIDA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO AGENTE, AINDA QUE A ARMA ESTEJA DESMUNICIADA.

- QUANTO AO
CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL COM EMPREGO DE ARMA
.
O ORA DELITO EXIGE QUE A VÍTIMA DEIXE DE FAZER O QUE A LEI PERMITE OU FAÇA AQUILO QUE ELA NÃO MANDA, TRATANDO-SE, PORTANTO, DE CRIME MATERIAL, QUE REQUER A PRODUÇÃO DO RESULTADO NATURALÍSTICO PARA SER CONSUMADO.

- QUANTO AO CRIME DE
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
RESTANDO COMPROVADO NOS AUTOS QUE O APELANTE ADENTROU NA CASA DA VÍTIMA CONTRA A VONTADE DELA, TEM-SE QUE SUA CONDUTA SE AMOLDA AO TIPO PENAL DESCRITO NOS ART. 150 DO CÓDIGO PENAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO.
IN CASU,
O CONJUNTO PROBATÓRIO É COESO E HARMÔNICO NO SENTIDO DE QUE O RÉU ADENTROU NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA SEM SER CONVIDADO, ALÉM DE TER-LHE AMEAÇADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA QUE ESTA LHE SERVISSE DE ESCUDO HUMANO, IMPEDINDO, ASSIM, A AÇÃO POLICIAL.

2.
DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantendo a pena
do apelante em 03 (três) anos e 08 (oito) meses, além de 13 (treze) dias-multa, em regime Aberto, devendo ser executada primeiro a pena de reclusão, em seguida a detenção.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da l
3
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

4ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06 de março de 2023 e término no dia 13 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
LEANDRO SALES DE SOUSA
,
por intermédio da Defensoria Pública
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA (ID nº 12230401), que o condenou à pena de
03 anos e 08 meses
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
13 dias-multa
, devendo ser executada primeiro a pena de reclusão, em seguida a detenção, pelos crimes tipificados nos
artigos 14, da Lei

10.826/03, 146, §1º e 150 do Código Penal
(crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, constrangimento ilegal com emprego de arma e violação de domicílio).

Na
denúncia
(fls. 148/150, ID nº 12230308), o representante do Ministério Público narrou que no dia 19/07/2021, por volta das 11h30min, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda ostensiva na VTR 7909, quando recebeu uma
“denúncia anônima
”
noticiando que uma pessoa com características definidas, vestida de azul estava prestes a atentar contra a vida de policiais militares. De posse dessa informação os policiais empreenderam diligências para checar a
“
denúncia
”
.

Durante a diligência, os policiais avistaram
LEANDRO SALES DE SOUSA
, ora denunciado, o qual possuía as mesmas características fornecidas na
“
denúncia
anônima
”
e seguiram em direção a ele. No decorrer da ação policial, ao perceber a aproximação da guarnição da Polícia Militar, o agente empreendeu fuga e iniciou-se, então, a perseguição ao denunciado.

Ocorre que, durante a perseguição, o denunciado abordou a vítima Eliana da Silva Mendes e a tomou como refém e como escudo humano para não ser alvejado pelos policiais, e, em seguida, invadiu o condomínio Rio Volga (Estrada do Tapanã) e ingressou no domicilio da vítima Maria Leite Rodrigues Pereira para fugir da ação dos Policiais Militares.

Com efeito, para que o Denunciado se rendesse houve intensa negociação entre os policiais militares e ele, que por fim decidiu por se entregar. Após a detenção do acusado, foi encontrado em posse dele uma arma de fogo, tipo pistola 380 Taurus, série KMA 18653 e um carregador com 10 (dez) munições intactas, conforme auto de apreensão de objeto. Diante de tais fatos, o denunciado foi conduzido à Unidade Policial. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 147 e 150, do Código Penal e 14 da Lei nº

10.826/03.

Na
sentença
(fls. 305/316, ID nº 12230401), o acusado foi condenado quanto aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, constrangimento ilegal com emprego de arma e violação de domicílio (artigos 14 da Lei nº 10.826/03 e 146, §1º e 150 do Código Penal).

Em suas
razões recursais
(fls. 397/401, ID nº 12230429), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes anteriormente descritos, e, subsidiariamente pela isenção da pena de multa, em razão da hipossuficiência do acusado
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 408/411, ID nº 12230434), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 441/447, ID nº 12331263), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, por absoluta falta de amparo fático e jurídico.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição, por insuficiência de provas, bem como, pela isenção da pena de multa.

1. DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Aduz a Defesa que a responsabilidade penal do réu não restou demonstrada de forma indiscutível, diante da fragilidade dos elementos de prova que integram o acervo probatório, alegando que os meios de prova apenas ratificaram os fatos narrados na exordial acusatória.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Ainda que o apelante alegue fragilidade do conjunto probatório, tal tese defensiva não comporta acolhida, eis que, restou suficientemente constatado a materialidade e autoria delitiva, seja pelos depoimentos testemunhais, seja pela prova pericial produzida.

Inicialmente esclareço que a
materialidade
se mostra incontroversa com base no inquérito policial (ID nº 29952629) e Auto/Termo de Exibição de Objeto, dando conta da apreensão de uma pistola 380 taurus, série KMA 18653 com um carregador com 10 munições, bem como pela prova testemunhal colhida em juízo.

De igual modo, a
autoria
delitiva restou inconteste com base nos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu e vítima.

A testemunha,
Alexandre dos Santos Oliveira
, Policial Militar, declarou em juízo, em síntese, que o houve uma denúncia de que dois indivíduos iriam atentar contra a vida do Sargento Barata. Diante disso, se dirigiram ao local, e avistaram o suspeito pulando o muro de um condomínio, o Rio Volga. Ele entrou em um comércio e fez uma senhora refém. Ele sentou, colocando a arma na cabeça da senhora. Conversaram com ele por algum tempo até ele se entregar. Perseguiram o réu por ele ter invadido a casa na hora que a viatura passou. A arma foi jogada no chão pelo acusado. Descrevendo a conduta do apelante, disse que dava um mata-leão na senhora e segurava arma com a mão. Ato contínuo, afirmou que era possível visualizar a arma enquanto ele rendia a senhora. Encontraram em poder dele uma pistola, com 10 carregadores intactos.

A testemunha,
Sidney Willians Carneiro Barata
, Policial Militar, relatou em juízo, em síntese, que o réu mora na rua de sua casa, disse que estava na feira do Tapanã quando um policial telefonou e informou que um policial de dentro estava querendo matá-lo, e era para se esconder, porque ia resgatá-lo. Se abrigou em uma loja de material de construção e pediu apoio para uma viatura. Logo em seguida, o policial que telefonou informando sobre o fato, chegou e disse que sabia quem eram as pessoas que iam atentar contra sua vida, o armamento usado e onde eles estavam. Acionaram o Choque, e foi feito um cerco policial no Residencial Beija-Flor, que fica quase em frente a sua rua.

A vítima
Eliana da Silva Mendes
narrou em juízo, em síntese, que adentrou em um mercadinho e quando estava saindo, viu o acusado correndo com uma arma na mão. Retornou para o mercadinho, mas ele entrou também e a segurou, colocando a arma na sua direção. Os policiais diziam para ele baixar a arma. O réu pedia para que não deixasse que o matassem. O réu se jogou no chão, largou a arma e a depoente empurrou a arma em direção aos policiais, a ação durou aproximadamente uma hora.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
[...] 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. [...] 5. Agravo improvido. [...] Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente
(STF - HC: 200082 AC 0051202-92.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data de Publicação: 15/04/2021).

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. É cabível a condenação criminal quando o conjunto probatório se revela consistente, harmônico e detalhado quanto à materialidade do fatos imputados e sua autoria. Revelado que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de violência, o aparelho celular da vítima, resta tipificado o crime do art. 157, caput, do Código Penal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - APR: 191204120188090044, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 12/09/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2841 de 01/10/2019).

O primeiro crime em comento,
portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal
é de perigo abstrato e de mera conduta, pouco importando o resultado. O tipo penal não exige assim a demonstração de risco concreto ao bem jurídico tutelado.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização porta arma de fogo, acessórios ou munição.

A norma penal objetiva, portanto, querer proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão.

Tal política criminal visa à segurança de toda a coletividade ainda no seu estágio inicial para que o ato de portar arma/munição de fogo não evolua até se transformar em efetivo ataque.

Fernando Capez leciona sobre o tema:

"[...] Não há dúvidas de que um fato para ser típico necessita produzir um resultado jurídico, qual seja, uma lesão ao bem jurídico tutelado. Sem isso não há ofensividade, e sem esta não existe crime. Nada impede, no entanto, que tal lesividade esteja ínsita em determinados comportamentos. Com efeito, aquele que se dispõe a circular pelas vias públicas de uma cidade ilegalmente armado ou dispara uma arma de fogo a esmo está reduzindo o nível de segurança da coletividade, mesmo que não exista uma única pessoa por perto. A lei pretende tutelar a vida, a integridade corporal e a segurança das pessoas contra agressões em seu estágio embrionário. Pune-se quem anda armado ou quem atira sem direção para se reduzir a possibilidade de exposição das pessoas ao risco de serem mortas ou feridas. É possível que no momento em que o agente foi flagrado não houvesse ninguém nas proximidades, mas isso não significa que, não sendo coibida a conduta, tal não acabe ocorrendo. Exigir perigo concreto e comprovado, para tais infrações, implicaria tolerar a prática de comportamentos perniciosos e ameaçadores à sociedade. Entretanto, isso não significa dizer que crime sem resultado jurídico, pois a conduta, mesmo sem a comprovação de perigo concreto a alguém determinado, foi idônea, ou seja, apta a reduzir o nível de segurança da coletividade. [...]" [in Estatuto do Desarmamento, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006].

Em se tratando da conduta de "portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:" (artigo 14 da Lei n
º
10.826-2003), torna-se secundário para fins de configuração desse crime, o fato de não haver decorrido lesão ou ofensa ao bem jurídico tutelado, visto que o objeto jurídico tutelado
in casu
é a segurança pública.

S
aliento que a ausência de laudo de prestabilidade da arma não influenciaria no resultado final desta decisão, já que o laudo pericial, foi anexado aos autos, atestando que o armamento
se encontrava em condições de funcionamento e apresentava Potencialidade
.

Assim, torna-se desnecessário questionar acerca da lesividade concreta da conduta, pois o objeto jurídico tutelado não é o bem-estar físico e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ilegal de arma de fogo, mostrando-se desnecessária a demonstração de prejuízo em relação ao bem jurídico tutelado.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - ATIPICIDADE DA CONDUTA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA - INEXISTÊNCIA DE GUIA DE TRÂNSITO DO ARTEFATO - PROVAS FIRMES E SEGURAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO
. - A existência de provas produzidas em contraditório judicial a demonstrar, com segurança, que o réu portava irregularmente arma de fogo de uso permitido impede a prolação da pretendida absolvição, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, tendo em vista a ausência de comprovação da tese defensiva e a inexistência de guia de trânsito para o transporte do armamento - Em se tratando de prática de crime doloso, concretizada a pena corporal em patamar superior a quatro anos, incabível a substituição por restritivas de direitos, a teor do que dispõe o inciso I do artigo 44 do código penal.
(TJ-MG - APR: 10352170070630001 Januária, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 03/02/2022, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022).

APELAÇÃO CRIME. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03). CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO.
Conjunto probatório idôneo e suficiente. Autoria e materialidade certas. Dosimetria. Pleito de readequação pena-base. Afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Não-acolhimento. Ponderação acertada. Recurso desprovido. (
TJ-PR - APL: 00004042920208160099 Jaguapitã 0000404-29.2020.8.16.0099 (Acórdão), Relator: Kennedy Josue Greca de Mattos, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. ATIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA
. 1. A alegação do apelante de que portava arma de fogo para garantia da própria segurança, por si só não afasta a reprovabilidade de sua conduta, porquanto seu temor não o autoriza a agir contra legem para se prevenir de perigo eventual. Isso porque, o monopólio da segurança da coletividade pertence ao Estado e sua possível debilidade não se presta a legitimar conduta que contrarie a ordem jurídica positivada. 2. Como crime de mera conduta, em que independe de exteriorização de efetivo prejuízo para a sociedade, calha notar que aquele que pratica uma das condutas típicas sem autorização e em ofensa à determinação legal ou regulamentar, automaticamente viola a lei ou o regulamento e, por isso, incide nas penas do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - APR: 02137474520158090175, Rel. EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Julgamento: 15/08/2019, 1ª CAMARA CRIMINAL, Publicação: DJ 2817 de 28/08/2019).

Quanto ao segundo crime,
constrangimento ilegal com emprego de arma
, saliento que restou devidamente comprovado, uma vez que a vítima foi constrangida a fazer algo que a lei não manda, ou a não fazer o que a lei permite.

A propósito, dispõe o art. 146 do Código Penal:

Art. 146
- Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

§ 1º
- As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de armas.

Comentando referido dispositivo, colhe-se da lição de Cezar Roberto Bitencourt:

"O núcleo do tipo é constranger, que significa obrigar, forçar, compelir, coagir alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a que não está obrigado. A finalidade pretendida pelo constrangimento ilegal pode ser qualquer prestação de ordem pessoal, moral, física, psíquica, social ou de qualquer natureza, profissional, econômica, comercial, jurídica etc., desde que não constitua infração penal. Se objetivar infração penal, que o constrangimento sirva de meio ou seja sua elementar, será por esta absorvido. Se se tratar de outra infração penal, poderá configurar o crime de tortura, como adiante analisaremos”.

A conduta típica pode apresentar-se sob duas modalidades: a) fazer o que a lei não obriga; b) não fazer o que ela permite. Na primeira hipótese, a vítima é forçada a fazer alguma coisa: um cruzeiro, um passeio, uma cirurgia etc. Na segunda hipótese, a conduta do agente impõe uma omissão da vítima em relação a alguma coisa, sem exigência legal.

Com sua característica de generalidade, esse tipo penal abrange todo constrangimento à livre determinação de vontade que não tenha recebido configuração legal específica. Não há especificação legal sobre o que deve consistir no
fazer
ou o
não fazer
exigido pelo agente. (
Tratado de direito pena
l: volume 2 - parte especial: dos crimes contra a pessoa. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 397/398).

In casu
,
o réu, na tentativa de fugir da ação policial, invadiu uma residência, portando uma arma de fogo, constrangendo a vítima mediante ameaça, sob a mira de uma arma por cerca de 01:00 hora, reduzindo-lhe a capacidade de resistência.

Quanto ao terceiro crime,
violação de domicílio
, a objetividade jurídica do crime em questão revela-se como uma concretização dos direitos fundamentais à intimidade e privacidade.

Diz o artigo:

Art. 150
- Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

É a privacidade e intimidade que devem ser tomadas como bens jurídicos relativos a este crime, por sua maior concretude e relação mais próxima com as condutas incriminadas.

O domicílio ou a casa, na dicção constitucional, é local fundamental de proteção do indivíduo contra ingerências não desejadas do Estado ou de terceiros, onde pode desfrutar de sua intimidade e viver de modo privado.

In casu, o
conjunto probatório é coeso e harmônico no sentido de que o réu adentrou em uma residência, sem ser convidado, além de ter ameaçado a vítima com emprego de arma de fogo para que esta lhe servisse de escudo humano, impedindo, assim, a ação policial. Por essa razão, restou evidente o dolo para a configuração do crime de invasão de domicílio. O acusado sabia que a casa em questão era alheia, bem como tinha conhecimento do dissenso do morador quanto à sua entrada ou permanência.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Pelas considerações acima expostas, afasto a tese defensiva.

2. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE
. Não vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(
Agravo
Nº
70073806119
, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS
, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego
provimento à pretensão recursal, mantendo a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses além de 13 (treze) dias-multa, em
regime Aberto, devendo ser executada primeiro a pena de reclusão, em seguida a detenção
.

É como voto.

Belém, 14/03/2023